Tribunal: TJDFT
Processo: 0715269-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE VERIFICADA COM ELEMENTOS REUNIDOS AOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não é aceitável a mera declaração de hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade de justiça quando elementos diversos reunidos aos autos desautorizam a afirmativa de que os postulantes não podem arcar com o pagamento das custas processuais.
2. Aceitar simples afirmativa de insuficiência de recursos, quando existente dúvida razoável quanto à alegada situação financeira implica manter distante da realidade brasileira o conceito constitucional e legalmente estabelecido para concessão do beneplácito da justiça gratuita; implica subverter a finalidade da benesse, esvaziando-a por completo, afinal, incapacitados financeiramente de arcar com os custos do processo seriam todos quanto alegassem insuficiência de recursos porque voluntariamente comprometem a remuneração que recebem para manter qualidade de vida em que preponderam os altos custos com o pagamento de utilidades mantenedoras de padrão de vida elevado e desejável; não as pessoas naturais ou jurídicas que, mesmo detentoras de renda, enfrentassem dificuldade verdadeira de acesso ao Judiciário em decorrência dos custos do processo judicial.
2. Necessidade não demonstrada. Ausência de plausibilidade da afirmada necessidade de obtenção do benefício da gratuidade de justiça não afastada.
3. Agravo interno conhecido e não provido.